Tribunal: TJDFT
Processo: 0746158-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746158-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ANTONIO EUDACY ALVES CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATIVOS S.A - COMPANHIA SECURITIZADORA BANCO DO BRASIL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701198-95.2019.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de ANTÔNIO EUDACY ALVES CARVALHO, indeferiu a apreensão do passaporte e CNH do devedor, bem como indeferiu o pedido de expedição de ofício à operadora de cartão para que bloqueie o cartão de crédito do devedor, nos seguintes termos (ID 172712792 do processo originário): “1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar as medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, reputou cabível a apreensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como forma de assegurar o cumprimento de ordens judiciais e a quitação de dívidas, salvo quando violar direitos e garantias fundamentais (ADI n. 5941). 2. Decerto, o deferimento de tais medidas não prescinde de acurada análise acerca da situação fática e jurídica da parte devedora, bem como do seu comportamento no curso do feito executivo. 3. Deve-se, portanto, analisar detidamente o caso concreto, sob pena de se incorrer em excessos inservíveis à satisfação do débito exequendo e representativos de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil). 4. Vale dizer, faz-se necessário que a parte devedora exorbite do regular exercício desses direitos passíveis de limitação judicial, bem como que da sua suspensão derivem efeitos práticos à quitação da dívida. 5. Oportuno citar, nesse particular os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em iterativa jurisprudência sobre o tema: A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel.Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) 6. Feitas essas considerações, entendo que não é o caso de deferir a medida suspensiva, uma vez que não há indícios concretos nos autos de que o executado esteja se utilizando de subterfúgios para não adimplir a dívida, haja vista que neste cumprimento de sentença foram penhorados e alienados bens do devedor, conforme se verifica no ID n. 53314676, 134532215, 101846086, 171921833 e 151355615, tendo o executado, inclusive, colaborado para o cumprimento da ordem de entrega do veículo penhorado, cuja alienação serviu para satisfazer parcialmente a dívida (ID 101846086). 6.1. Por esse motivo, indefiro o pedido de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do executado. 7. Intime-se o credor para, no derradeiro prazo de 5 dias, indicar bens penhoráveis do executado, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC. .”. Em suas razões recursais (ID 52858914), argumenta que todas as medidas visando localizar bens do devedor já foram realizadas, contudo sem êxito. Alega que o art. 139, IV, do CPC permite que sejam adotadas medidas atípicas visando a quitação do débito. Discorre sobre o direito que entende aplicar ao caso e transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja o recurso provido para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 139, IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas atípicas para coagir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Trata-se de uma cláusula geral que permite que seja adotada medidas que tenham o condão de coagir o devedor a pagar o débito. Contudo, trata-se de medida excepcional e que se somente deve ser deferida quando se mostrar necessária e eficaz na coerção do devedor a pagar o débito. Além disso, deve haver proporcionalidade e razoabilidade na adoção das medidas atípicas. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que o pedido de bloqueio de cartão de crédito é medida desarrazoada e desproporcional, além de poder acarretar ao devedor privação de recursos para manter a própria subsistência, o que acarretaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que o bloqueio de cartões de crédito do devedor não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364605, 07172856120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de suspensão da CNH, entendo que a medida somente pode ser adotada quando restar demonstrada a eficácia em coagir o devedor a pagar o débito. O colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou as diretrizes para adoção de medidas executivas atípicas, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (grifou-se) Assim sendo, a suspensão da CNH somente é possível quando restar demonstrada a eficácia em coagir o executado a pagar o débito. No caso em comento, em juízo perfunctório, verifico que o único bem do devedor já foi expropriado para pagar parte da dívida (veículo). Não há indícios de que o devedor tenha outros bens penhoráveis, sendo que a medida postulada, ao que tudo indica, se apresentar como sanção e não como meio de induzir o devedor ao pagamento da dívida. Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. MEIO INADEQUADO E DESPROPORCIONAL. 1. A suspensão da CNH não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1731462, 07163314420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Desse modo, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Também não restou demonstrado o risco de dano iminente à agravante, já que a questão discutida pode aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora